Tribunal: STF
Processo: Rcl 66651
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 841.979-RG/PE (TEMA RG Nº 756). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por P.A. Indústria Textil Ltda. ME, contra acórdão proferido pela 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Processo nº 5063029-38.2020.4.04.7000, pelo qual teria sido aplicada incorretamente tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.979-RG/PE, Tema nº 756 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que, na origem, impetrou mandado de segurança preventivo, com o objetivo de ver reconhecido o seu direito de realizar o desconto dos créditos de PIS e Cofins sobre as despesas com folha de salários, bem como o reconhecimento do direito à compensação dos valores apurados e pagos indevidamente a esse título nos últimos 5 anos e durante o trâmite da ação.
 
    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau denegou a segurança pleiteada. Relata que a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de apelação, manteve a sentença. Diz acerca da negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que este STF, no julgamento do Tema RG nº 756, teria concluído que seria infraconstitucional, se aplicando à decisão os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão “insumo” presente no art. 3º, inc. II, das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003.
 
    4. Alega que o fundamento do recurso extraordinário, por ela interposto, é diverso do citado Tema RG nº 756 e, por isso, sua repercussão geral não foi afastada. Informa a interposição de agravo interno, o qual teve seu provimento negado.
 
    5. Sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado aplicou indevidamente tese jurídica, isto é, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o pleito da reclamante se enquadraria no Tema RG nº 756 deste colendo STF, quando, na verdade, é matéria diversa da julgada nesse tema
 
    6. Requer a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e determinar o trâmite do recurso extraordinário interposto, com o seu consequente encaminhamento para este STF.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o Tema RG nº 756, julgado no Recurso Extraordinário nº 841.979-RG/PE, no qual fixada a seguinte tese:
 
“I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; 
II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. 
III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04.”
 (RE nº 841.979-RG/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 09/02/2023).
 
    11. No caso em tela, a 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 9, p. 1):
 
“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 756 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O tribunal de origem negará seguimento ao recurso extraordinário caso o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral à matéria debatida, nos termos do § 8º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, não havendo falar, pois, em usurpação de competência. 
2. Se a questão debatida tem natureza infraconstitucional, a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 13/3/2009 - Tema 144/STF. 
3. É infraconstitucional a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Assim, eventual insurgência quanto à extensão do conceito de insumo restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 
4. A manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 756 do STF é medida que se impõe.”
 
    12. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
    13. Pois bem. Extrai-se da petição inicial da reclamação o objeto do mandado de segurança. Veja-se (grifos no original): 

“Ora, o objetivo da Reclamante no mandando de segurança 5004113- 77.2022.4.04.7117/RS é o reconhecimento do seu direito de descontar créditos de PIS e COFINS sobre a folha de pagamento de seus funcionários, tendo como um dos fundamentos o princípio da igualdade previsto no art. 150, II da Constituição Federal. Isso porque a Receita Federal, através de normas infralegais (IN/SRF n° 247/2002 – PIS, e a IN/SRF n° 404/2004 - COFINS), veda o creditamento dos gastos com a folha de salários, limitando o direito ao crédito aos valores pagos por serviços prestados por pessoa jurídica, situação que prejudica aquelas empresas cujos serviços são prestados por pessoas físicas (folha de pagamento). Por isso, a tese da Reclamante é que é irrelevante se o serviço prestado é por pessoa jurídica ou por pessoa física para que seja considerado insumo, já que em ambos os casos ele é essencial, havendo evidente violação ao princípio da igualdade quando a remuneração das atividades-fim terceirizadas (pessoa jurídica) geram direito a crédito e a remuneração das atividades-fim contratadas diretamente (funcionários pessoa física, remunerados em folha de salários) não.”

    14. No mesmo sentido, por meio da petição inicial do writ, a ora reclamante defende a extensão do rol de bens e serviços, utilizados como insumo, fixado nas normas questionadas, para fins de creditamento, nos seguintes termos (destaques no original):

“(...) No caso da Impetrante, porém, o seu direito a crédito tem sido restringido, especialmente quanto aos custos com a folha de salários, royalties pagos à pessoa jurídica no exterior, comissões, publicidade e propaganda e despesas financeiras, que são essenciais para suas atividades.
(...)
A relevância da matéria aqui trazida ultrapassa o interesse singular, e encontra-se em discussão no Supremo Tribunal Federal através do Tema 756, Repercussão Geral ARE Nº 790.928 (substituído pelo RE Nº 841.979). Isso pela clara inconstitucionalidade do citado rol taxativo das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.221.170/PR, firmou entendimento de que o conceito de insumos, para fins de creditamento, deve ser verificado à luz da essencialidade e relevância. Assim, se o item é essencial ou relevante para as atividades do contribuinte, deve ser objeto de creditamento. (...).” (e-doc. 3, p. 2-3). 

    15. No que concerne ao presente feito, a respeito dos argumentos de índole constitucional carreados pela ora reclamante na causa, inclusive o debate sobre a constitucionalidade do art. 3º, inc. II, das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, registro que esta Suprema Corte definiu a tese de que se trata de discussão infraconstitucional, o que afasta a alegada inconstitucionalidade das leis. 

    16. E, para além disso, a transcrição da ementa do julgamento exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, permite observar que, de fato, a solução do caso se deu com base na legislação de regência das contribuições PIS/Cofins — não cumulativas (e-doc. 5), portanto, com base na legislação infraconstitucional. 

    17. Sob essa visão, a solução conferida ao caso se amolda à tese fixada no Tema RG nº 756, no sentido de que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04” (grifos nossos).

    18. Por esse motivo, o aprofundamento na pretensão formulada pela parte reclamante, no tocante ao exame de instruções normativas da Receita Federal, exigiria discussão da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, assim como na estreita via da reclamação constitucional. Confiram-se os seguintes precedentes: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.358.748-AgR/PE, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 11/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.098. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 1.200.450-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).

 “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Contribuição social sobre o lucro. Dedução de bases de cálculo negativas. Período anterior à Lei nº 8.383/91. Instruções Normativas n º 90/92 e nº 168/88 3. Decisão baseada em legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.“
(RE nº 581.123-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 1º/03/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões.”
(RE nº 964.313-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 26/05/2017; grifos nossos).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM. CREDITAMENTO. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 9.779/1999. IN-SRF Nº 33/1999. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A emissão de qualquer juízo acerca da Instrução Normativa nº 33/1999 demandaria reexame da fatos. Impossibilidade. Ofensa Reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 926.534-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).

    19. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    21. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator